Tribunal: TJPA
Processo: 0006370-65.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006370-65.2019.8.14.0130

APELANTE: MARILENE ARAUJO BATISTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de dívida movida contra o Banco Bradesco S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida e que condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença mantida, tendo em vista a ausência de prova cabal de que a dívida alegada pela apelante não existia.

4. Correta a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a observância da gratuidade concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "É improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida quando não há prova suficiente para afastar a validade da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006370-65.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARILENE ARAUJO BATISTA

ADVOGADA: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR –
OAB/RO 9731

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 13.604-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARILENE ARAUJO BATISTA
interpôs Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis -Pará, nos autos da Ação Judicial movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Eis a redação objurgada:

Sentença

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, pelo qual o Requerente alega, em síntese, que não contratou serviços de cesta de cobrança de tarifa de conta corrente, razão pela qual requereu a nulidade da cobrança, bem como devolução dos valores descontados em dobro, além de danos morais. Por fim, requereu a isenção das cobranças.

Com a petição inicial, juntou documentos.

O Requerido apresentou contestação, pugnando pela inexistência de danos morais, bem como inexistência de restituição dobrada dos valores.

Anunciado o julgamento antecipado.

O processo veio concluso para sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO

À luz do princípio da primazia da resolução do mérito, ficam prejudicadas as questões preliminares ao mérito levantadas, por força do disposto no art. 488, do CPC, visto que a sentença será favorável ao requerido, que é a parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, do CPC.

Trata-se de ação em que o autor busca a restituição dos valores debitados em função da cobrança de tarifas não autorizadas em sua conta.

Analisando os fatos e a causa de pedir, vislumbro não assistir direito à autora. Isso porque, quando qualquer pessoa abre uma conta corrente em uma instituição bancária são cobradas tarifas de abertura e utilização dos

serviços bancários.

Nesse caso específico, diferente de outros já julgados por este juízo em que os autores afirmam que não foram informados sobre a possibilidade de abertura de conta para receber seus proventos do INSS sem cobrança de valores, a parte autora simplesmente disse que não contratou nenhum serviço bancário.

De acordo com o que normalmente acontece no mercado, abrir conta corrente significa pagamento de

tarifas, de modo que o que pedido é improcedente.

Além disso, de acordo com o artigo 107 do Código Civil, a manifestação de vontade não dependerá de forma especial. Inclusive, é reconheço pela doutrina e a jurisprudência nacional a possibilidade de aceitação tácita do negócio jurídico, tudo com base no artigo 111 do Código Civil. Outrossim, o artigo 174 do Código Civil afirma que se o devedor cumpre o negócio sabendo que já havia vício, não há necessidade de apresentação do contrato escrito.

Ademais, não é crível que alguém reclame sobre descontos indevidos em sua conta corrente após mais de três (03) anos do início dos débitos. A conta corrente é algo importantíssimo para qualquer pessoa.

Inclusive, em algumas oportunidades em que escutei judicialmente as partes em ações como esta, percebi que mesmo aquelas pessoas que não tenham tido a oportunidade de estudar e sejam pessoas com pouco conhecimento ou idosas nos termos da lei, normalmente essas pessoas sabem contar dinheiro, tomam conta de toda a sua vida financeira, conhecem o valor do salário mínimo mensal, de modo que desde o início dos descontos já sabiam desses débitos em sua conta corrente, tendo, inequivocamente, manifestado a sua

concordância tácita.

Desta forma, não vislumbro, no caso em tela, a ocorrência de ato ilícito, dano material ou moral. Não se deve admitir a banalização dos danos morais, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se configure a lesão a direito da personalidade.

Antes de finalizar, está evidente que a Requerente deduziu pretensão para anular os contratos, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes. Por esse motivo, verifico que a conduta da Requerente está enquadrada no artigo 80, inciso II do CPC2015, pois alega não ter firmado contrato cujo objetivo era alterar a verdade dos fatos, já que está comprovado que realizou o acordo com o Banco Requerido.

Configurada a litigância de má-fé, não resta outra opção a não ser aplicação da penalidade de 10% (dez por cento). Registro que a litigância de má-fé é multa processual estão excluídas da isenção processual, conforme artigo 98, §4º do CPC.

Reitero a importância da condenação a litigância de má-fé, já que este é o único modo de controlar esse tipo de demanda que explodiu na Comarca de Ulianópolis, qual seja, questionamento de contrato bancário.

Após essas demandas explodirem, os bancos passaram apresentar a esmagadora maioria dos contratos, o que indica que as pessoas físicas estão tentando enriquecer ilicitamente, alterando a verdade dos fatos.

Caso essa penalidade não seja aplicada, o Poder Judiciário se tornará um balcão de negócios, cujas partes apostam na não apresentação de contratos, inviabilizando a célere prestação jurisdicional.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas pela autora, inclusive honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé.

Publique-se. Registre-se. Intime-se as partes, via DJE. Cumpra-se.

Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, remetendo-se ao órgão competente.

Transitada em julgado, ao arquivo com as formalidades de praxe.”

Em suas razões, o apelante aduz que faz uso de sua conta bancária exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário, que sua conta é denominada conta benefício, e que por essa razão os descontos realizados a título de cobrança de tarifas são ilegítimos.

Afirma ainda, que a instituição financeira apelada não prestou o dever de informação, disciplinado no art. 14 do CDC, sobre a possibilidade de abertura de uma conta benefício isenta de encargos, mas sim aproveitou-se da sua condição de pessoa idosa, para induzi-lo a abrir uma conta- corrente, sobre a qual recairiam encargos pelo uso dos serviços inerentes a esta modalidade.

Pelo que pugnou pela reforma da decisão e provimento do recurso.

Contrarrazões recursais apresentadas, requerendo o não provimento do recurso. (PJe ID 15131627).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta contra r. Sentença de 1º Grau, que negou provimento ao pedido inicial e manteve a sentença em todos os seus termos.

Sustenta a apelante que utiliza a conta de sua titularidade somente para o recebimento de seus proventos previdenciários, razão pela qual defende que não deveria sofrer cobrança de tarifas.

Afirma, ainda, que, a instituição financeira, aproveitando-se da sua condição de vulnerabilidade por ser idosa, não prestou o devido dever de informação, disciplinado no art. 14 do CDC, sobre esclarecer sobre o direito que este teria de abrir somente a conta salário, isenta de cobranças tarifárias, e realizou a abertura de conta corrente, a qual estaria sujeita a cobrança de tarifas inerente a cesta de serviços adquirida.

De plano, adianto que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Na espécie, em que pese a apelante alegar que a conta de sua titularidade, é destinada somente ao recebimento do seu benefício, verifica-se nos documentos acostados aos autos que a mesma usufruiu de serviços não isentos da cobrança de tarifas elencados no art. 2º, I da Res.-CMN nº 3.909, de 25/11/2010.

De modo que a alegação de que a cobrança das tarifas é ilegítima não prospera, e por consequência o ilícito não está caracterizado.

Neste sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS DE VALORES REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA QUE SE PRETENDE CONFIGURADA COMO CONTA-SALÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
PORÉM COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA OUTROS SERVIÇOS NÃO ISENTOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Não obstante a alegação de contratação de conta corrente em vez de conta salário, houve a utilização da conta para outros serviços que não podem ser tidos como essenciais (art. 2º da Resolução 3.919/2010 do Bacen
), não se podendo presumir fraude da instituição financeira. Por essa razão, não há falar em devolução de valores ou mesmo em dano moral.

(TJ-MS - AC: 08006945620218120044 Sete Quedas, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO GRATUITOS
– SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO ART. 2º, INC. I, DA RES.CMN 3.919, DE 25/11/2010 –
EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E OUTRAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL –
Consta nos autos, que o autor não utilizava a conta apenas para sacar seu benefício como alega, dispondo de outros serviços oferecidos pelo banco, de modo que legal a cobrança da tarifa discutida.

(TJ-MS - AC: 08015626220188120004 MS 0801562-62.2018.8.12.0004, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

Ante o exposto, conheço da Apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada, mantendo-se integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024